Tribunal: TJES
Processo: 5016883-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016883-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIEMI DA PENHA POLLAKE

AGRAVADO: ADAO JUREVES BERGER e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. RISCO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse e Danos Morais, que determinou à parte autora a indicação de novo endereço do réu ou a realização de diligências para sua localização, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação a esse demandado, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória que impõe condição de procedibilidade sob pena de extinção do processo, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; (ii) estabelecer se são válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos quando o réu, regularmente citado e integrado à relação processual, muda-se sem comunicar o novo endereço ao juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada possui aptidão para obstar o regular prosseguimento do feito, diante da iminente extinção parcial do processo sem resolução do mérito, o que revela situação de urgência apta a justificar o cabimento do agravo de instrumento, nos termos da tese da taxatividade mitigada firmada no Tema Repetitivo nº 988 do Superior Tribunal de Justiça.

A citação do réu foi válida e eficaz, realizada pessoalmente por Oficial de Justiça, ato dotado de fé pública, tendo o demandado, inclusive, apresentado contestação por intermédio da Defensoria Pública, o que aperfeiçoa a relação processual triangular.

A impossibilidade de intimação posterior decorre exclusivamente da mudança de endereço do réu sem comunicação ao juízo, circunstância que atrai a incidência da presunção de validade das intimações enviadas ao endereço constante dos autos, conforme dispõe o art. 274, parágrafo único, do CPC.

O ordenamento processual impõe às partes o dever de manter atualizados seus dados cadastrais e informar qualquer alteração de endereço, nos termos do art. 77, V, do CPC, não sendo razoável transferir à parte autora o ônus de localizar réu que se afastou voluntariamente sem observância desse dever.

Confundir a dificuldade de intimação superveniente com ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo viola a lógica do sistema processual e contraria o princípio da primazia do julgamento do mérito, previsto no art. 4º do CPC.

A manutenção da decisão recorrida implicaria prestigiar conduta omissiva do réu e penalizar a parte diligente, ocasionando paralisação injustificada de processo em trâmite há mais de seis anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que impõe condição de procedibilidade com risco de extinção do processo, diante da urgência e da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação.

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos quando o réu, validamente citado e integrado à relação processual, muda-se sem comunicar o novo endereço ao juízo.

A ausência de comunicação de mudança de endereço pelo réu não configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo e não autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015; 4º; 77, V; 239; 274, parágrafo único; 405; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 988.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016883-64.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
LUCIEMI DA PENHA POLLAKE

AGRAVADOS:

ADÃO JUREVES BERGER E ENEDINA JUREVES POLLAKE

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LUCIEMI DA PENHA POLLAKE em face da r. Decisão (ID 72819714 nos autos originários) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES que, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse e Danos Morais n.º 0012248-02.2019.8.08.0012, determinou que a parte Autora forneça o novo endereço do réu ADÃO JUREVES BERGER ou requeira diligências para sua localização, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação a este demandado, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre examinar a admissibilidade do presente recurso, especialmente diante da preliminar de não conhecimento arguida em contrarrazões.

O Código de Processo Civil de 2015 estabelece, em seu artigo 1.015, um rol de decisões interlocutórias impugnáveis por Agravo de Instrumento.

No caso vertente, a decisão agravada tem o condão de obstar o regular prosseguimento da lide ao impor uma condição de procedibilidade — a localização atualizada do Réu — sob a ameaça direta de extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 988, estabeleceu a taxatividade mitigada do referido rol, admitindo a interposição do agravo quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

Na hipótese dos autos, a suspensão do processo e a iminente possibilidade de sua extinção parcial após seis anos de tramitação revelam uma situação de urgência que, se não revertida de imediato, causaria prejuízo irreparável à Agravante, que teria de suportar o ônus de uma extinção provocada pela inação da parte adversa.

Dessa forma, estando o processo sob risco de paralisação e extinção anômala, o agravo de instrumento é o meio técnico adequado para assegurar a utilidade da prestação jurisdicional, razão pela qual rejeito a preliminar e conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de tempestividade, representação regular e dispensa de preparo em virtude da gratuidade de justiça deferida.

Passando ao mérito da insurgência recursal, a questão central reside na validade da intimação dirigida ao endereço constante dos autos quando a parte, devidamente citada, muda-se sem comunicar o novo paradeiro ao Juízo. Colhe-se dos autos que a citação do Réu ADÃO JUREVES BERGER foi plenamente eficaz e válida, tendo sido realizada pessoalmente por Oficial de Justiça em 18 de novembro de 2021, gozando o referido ato de fé pública, nos termos do artigo 405 do Código de Processo Civil.

Mais relevante ainda é o fato de que, após o ato citatório, o Réu, assistido pela Defensoria Pública, apresentou contestação, aperfeiçoando a relação processual triangular, conforme exige o artigo 239 do CPC.

O vício apontado pelo Magistrado
a quo
não se refere à citação inicial, mas sim à impossibilidade de intimação do Réu para atos subsequentes, em razão de sua mudança de endereço certificada em março de 2025.

Ocorre que, neste cenário, a legislação processual civil impõe um dever claro às partes que integram a lide.

O artigo 274, parágrafo único, do CPC, estabelece de maneira categórica que
"Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo"
.

Em complemento, o artigo 77, inciso V, do mesmo diploma, impõe às partes o dever de manter atualizados seus dados cadastrais e comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço.

A decisão agravada, ao exigir que a Autora promova novas diligências para a localização do Réu, ou indique novo endereço sob pena de extinção, subverte a lógica do ônus processual e nega vigência aos dispositivos supra mencionados.

Se o Réu, apesar de legalmente representado nos autos, optou por se mudar sem informar o Juízo ou mesmo seu próprio patrono, deve ele suportar as consequências de sua desídia.

O entendimento de que tal situação configuraria ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo equivoca-se ao confundir o ato citatório — que já foi perfeito e acabado — com o ato intimatório subsequente.

No direito processual civil brasileiro, uma vez instaurada validamente a instância, a movimentação das partes deve pautar-se pela boa-fé e pelo dever de colaboração, não sendo admissível que o processo fique refém da ocultação ou da negligência do réu em manter seu endereço atualizado.

Ademais, tratando-se de direito patrimonial disponível, e havendo plena ciência da demanda manifestada pela peça defensiva apresentada pela Defensoria Pública, a presunção de validade da intimação enviada ao endereço constante dos autos deve prevalecer.

A tese dos Agravados de que o transcurso de quatro anos mitigaria tal dever não encontra amparo legal. Pelo contrário, quanto mais longo o processo, maior o dever das partes de manterem-se vinculadas ao Juízo para que a prestação jurisdicional não seja frustrada.

Impor à Agravante o dever de localizar o Réu que se mudou voluntariamente é penalizar a parte zelosa e privilegiar a conduta omissiva do demandado, em flagrante violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito, esculpido no artigo 4º do Código de Processo Civil.

A manutenção da decisão recorrida implicaria em premiar o descumprimento dos deveres processuais previstos no artigo 77 do CPC, gerando uma paralisação injustificada em um feito que já aguarda solução há mais de 06 anos.

Assim, a meu sentir, a reforma da decisão é medida que se impõe para que o processo retome sua marcha regular, presumindo-se válida a intimação no endereço outrora fornecido pelo próprio Réu e confirmado em sua peça de defesa.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do feito na instância de origem, reconhecendo a validade das intimações dirigidas ao endereço do Réu ADÃO JUREVES BERGER constante dos autos, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.